Tribunal: TJBA
Processo: 8121464-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121464-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON FARIAS JACOB e outros (9)

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: CONSTRUTORA MOPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES NETTO

A6

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por adquirentes de unidade habitacional em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais contra construtora, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal entre os alegados vícios construtivos — infiltrações, mofo, falhas elétricas e estruturais — e a execução da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal e desconsideração de perícia técnica particular; e (ii) se restou configurada a responsabilidade civil da construtora pelos vícios apontados, apta a ensejar reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A preliminar de nulidade é afastada, pois cabe ao magistrado indeferir provas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo suficiente a prova técnica judicial produzida sob o crivo do contraditório. O laudo pericial constatou inexistência de infiltrações ou defeitos construtivos atribuíveis à construtora, concluindo que os problemas decorreriam da umidade do terreno vizinho e da falta de manutenção do sistema pluvial. Ausente o nexo causal, inexiste dever de indenizar (art. 927 do CC). O simples desconforto ou frustração contratual, sem demonstração de abalo à dignidade ou honra dos adquirentes, não configura dano moral, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO nº 8121464-02.2021.8.05.0001 de Salvador/BA, em que figuram como agravantes
ANDERSON FARIAS JACOB e OUTROS
e agravados,
CONSTRUTORA MOPE LTDA - ME, VICTOR DE MORADILLO PEREIRA, IGOR DE MORADILLO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça